Tribunal: TJSP
Processo: 2022103-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Não apontamento específico pelos embargantes – Mero inconformismo com o decidido – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2022103-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes WELLINGTON PIRES DE MOURA e ADIVALDO SOUZA
OLIVEIRA, são embargados PSS - SEGURIDADE SOCIAL e PHILIPS DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2022103-69.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.630
2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2022103-69.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: ADIVALDO SOUZA OLIVEIRA e WELLINGTON PIRES DE
MOURA
EMBARGADAS: PSS SEGURIDADE SOCIAL e PHILIPS DO BRASIL LTDA.
VOTO No 40.630

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e contradição

Não apontamento específico pelos embargantes
Mero
inconformismo com o decidido Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao venerando acórdão de
provimento do agravo de instrumento interpostos pelas embargadas, do que
resultou a extinção do processo principal onde deduzida pretensão de exigir
contas, sem exame do mérito, em face da PHILIPS, por ilegitimidade passiva “ad
causam”, e em face da PSS, pela ausência de interesse de agir.
Os embargantes, dois dos três autores da ação, sustentam
que o aresto padece de omissão e contradição, posto que nele a lide não foi
examinada de maneira correta. Relembram que a ação foi proposta com o
objetivo de obterem a prestação de contas dos valores apurados na liquidação do
plano de benefícios e da divisão individual, com a apresentação dos cálculos
apurados, acompanhada das planilhas e metodologia utilizada, em decorrência
da retirada do patrocínio. Sustentam que o objetivo perseguido com a ação é
examinar o histórico contábil e atuarial do plano previdenciário, sem intuito de
aventura judicial como consignado no aresto, de modo a fazer uma evolução
patrimonial do plano previdenciário de acordo com seu histórico e premissas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2022103-69.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.630
3/4
seus balanços e planilhas cotejando com técnicas atuariais, contáveis legais e
regimentais, a fim de se apurar o real valor da reserva matemática do plano no
momento da sua extinção. Ponderam que o fato de o órgão fiscalizador aprovar a
retirada do patrocínio e haver previsão legal para isto não elimina a necessidade,
tampouco o dever do Estado em atender o pedido de tutela jurisdicional do
cidadão participante dos planos, pois é certo que o aquele órgão se preocupa
com a forma e não com o conteúdo. Daí o seu interesse de agir, pois, diante da
iniciativa da extinção e encerramento das atividades do PSS, foram sendo
notificados de alterações que culminaram com o encerramento das atividades,
sem saber o valor total do capital da PSS, quantos seriam beneficiados, a
metodologia aplicada para elaboração dos cálculos, quanto foi pago, sem terem
acesso a qualquer planilha. Anotam precedentes em apoio a essa posição. Na
sequência, sustentam ser imprescindível a condenação da PHILIPS, na forma
dos artigos 25 e 34, da Lei Complementar 109/2001, posto que legalmente
responsável juntamente com a PSS com seu capital pelas obrigações
contratadas, por serem entidades gestora e patrocinadora do fundo. Ponderam
que não há se falar em condenação ao pagamento dos encargos da
sucumbência, posto que já foram demasiadamente prejudicados com a falta da
prestação de contas, além do que são beneficiários da justiça gratuita. Apontam
ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 17, do Código de Processo
Civil, 25 e 34, da Lei Complementar 109/2001.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento, na medida em
que nenhuma omissão ou contradição foi especificamente apontada no aresto,
em verdadeira extrapolação dos limites traçados pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil.
Os embargantes olvidam que mesmo para fins de
prequestionamento se faz mister a observação do disposto na referida norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2022103-69.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.630
4/4
legal.
Na verdade, os embargos revelam tão somente o
inconformismo dos embargantes com o que ficou decidido no julgamento do
agravo de instrumento, como se fosse possível agregar efeito modificativo que só
excepcionalmente pode ser admitido. E este caso não autoriza tal solução.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator